Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-24.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702872-24.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELELITA DAVID BRANDAO APELADO: VANDERLEI DOS SANTOS PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, ELELITA DAVID BRANDÃO, contra a r. sentença de ID 17108301, prolatada pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, movida em desfavor de VANDERLEI DOS SANTOS PEREIRA. No apelo a parte autora/recorrente nada menciona acerca do preparo, nem tampouco pede a gratuidade de justiça. Analisando detidamente os autos na origem, verifico que autora/apelante não se insurgiu contra o despacho que determinou o recolhimento de custas iniciais, ao contrário, as recolheu, consoante se observa do ID 17108267. De acordo com entendimento já esposado por esta relatoria, “O recolhimento do preparo ou das custas processuais impede o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, porque com ele não se compatibiliza, restando, portanto, demonstrada a preclusão lógica.” (Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se olvide que, in casu, que não fora acostada declaração de hipossuficiência econômica, nem qualquer documento que a corrobore. Com efeito, observo que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento desta benesse ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte autora/apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator